Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-33.2026.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência territorial.
1.1. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art. 101, I, do CDC, assegurando ao consumidor o direito de demandar no foro de seu domicílio, qual seja, Taguatinga/DF. Aduz que a Lei no 9.099/1995 (artigo 4o, inciso III) também contempla o domicílio do autor nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Requer o reconhecimento do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga como competente para processar e julgar o feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar a competência territorial para processar e julgar a ação.
III. Razões de decidir
3. No âmbito dos Juizados Especiais, a competência territorial é fixada pelo art. 4o da Lei no 9.099/1995, sendo competente para a causa o foro do domicílio do réu (inciso I), em qualquer hipótese, ou do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (inciso III).
4. Tratando-se de relação contratual de consumo, admite-se a propositura da ação no foro do domicílio do autor, como facilitação da defesa de seus direitos (CDC, art. 6o, VIII).
5. Na hipótese, contudo, em que pese o esforço da autora/recorrente em demonstrar que o seu domicílio corresponde à Região Administrativa de Taguatinga, verifica-se que o endereço QS 09, CEP 71977180, é registrado pelos Correios como pertencente ao bairro Areal, que integra a Região Administrativa de Águas Claras. A informação é confirmada por pesquisa no Geoportal disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, com atualização dada pela Lei Complementar no 958/2019. Precedente: Acórdão 1943335.
5.1. Ademais, o endereço da ré/recorrida informado na inicial (Av. Sibipiruna) corresponde ao bairro Águas Claras - Sul. Dessa forma, os endereços da autora, da ré, bem como do local do fato, estão situados na Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
6. Configurada a hipótese de ajuizamento em foro aleatório, admite-se a declaração de incompetência territorial de ofício e a extinção do feito, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC c/c art. 51, III, da Lei no 9.099/1995. Precedentes: Acórdãos 1994018, 2039514 e 2065791.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 4o, I e III, art. 51, III; CPC, art. 63, § 5o; CDC, art. 6o, art. 101, I, art. 6o, VIII; Lei Complementar n. 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943335, 0735217-57.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1994018, 0713776-69.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025; TJDFT, Acórdão 2039514, 0762858-35.2025.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/8/2025; TJDFT, Acórdão 2065791, 0786973-23.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2025.